Tribunal: TJDFT
Processo: 0008875-23.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008875-23.2015.8.07.0014 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: GLAUBER JOSE NUNES, HELGA NASCIMENTO ANDRADE, JEAN PONCIANO DO NASCIMENTO DIAS, LABORCLIN SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA - ME, LARA NASCIMENTO ANDRADE NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. PARALISAÇÃO DOS AUTOS POR MAIS DE 30 DIAS. PRESSUPOSTOS FORMAIS. DUPLA INTIMAÇÃO. PESSOAL DA PARTE AUTORA. PATRONOS CONSTITUÍDOS. POR PUBLICAÇÃO OFICIAL. OBSERVÂNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A configuração do abandono de causa, previsto no artigo 485 do Código de Processo Civil, pressupõe a inércia da parte, em promover os atos e diligências que lhe competem, por prazo superior a 30 dias. 2. A extinção do feito por abandono da causa depende do atendimento de uma dupla intimação, qual seja: i) a intimação do patrono da parte autora constituído nos autos, via Diário de Justiça Eletrônico; e ii) a intimação pessoal da parte autora, devendo constar, em ambas as intimações, a admoestação de que a permanência da inércia (não promoção do andamento do feito no prazo assinado) importará a extinção do processo. 3. Independentemente do juízo de valor que as partes possam fazer das decisões judiciais, elas devem ser cumpridas a contento, em prol da cooperação processual e, inclusive, dos princípios da economia processual e celeridade. Por maior que seja o intuito do magistrado de se dar andamento aos autos e conferir a devida prestação jurisdicional, o princípio da cooperação e o da primazia da resolução do mérito do processo, não o obrigam a superar a qualquer custo os defeitos procedimentais percebidos, sobretudo quando tais vícios possam dificultar ou até impedir o correto andamento do processo. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 6o e 485, inciso III e § 1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de sua intimação pessoal para dar andamento à execução, antes de se extinguir o feito por abandono da ação. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 6o e 485, ambos do CPC. Isso porque o recorrente afirma que não houve intimação antes da extinção da execução. O acórdão combatido, por sua vez, clara e expressamente pontua que “O que se percebe, in casu, é a clara obediência à dupla intimação exigida para possibilitar a extinção do feito com fundamento no abandono de causa, já que demonstrada tanto a intimação pessoal do banco autor por carta registrada, como a de seus patronos constituídos, por publicação oficial.” (ID 30987605). Desse modo, consoante iterativo entendimento do STJ, “A dissonância entre as razões recursais e os fundamentos do acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso, ante a incidência, por analogia, do verbete n. 284 da Súmula do STF: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.". Precedentes.” (EDcl no AgInt no AREsp 1862988/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Por fim, indefiro o pedido do recorrente de publicação exclusiva em nome do seu advogado, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009